Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716561-18.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: CAMILA RIBEIRO DA COSTA SOUZA DE MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SOCIEDADE UNIPESSOAL. NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO “INVERSA” DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens atribuídos à pessoa jurídica (“sociedade unipessoal”), por meio do Sisbajud e do Renajud, que não integra a relação jurídica processual, por força de débito a ser solvido pela pessoa natural (sócia administradora da entidade aludida). 2. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 798 e 798, inc. II, alínea “c” ambos do CPC. 3. A sociedade empresária unipessoal é constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, razão pela qual não pode ser admitida a pluralidade de sócios nesse caso. 3.1. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração “inversa” da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. 4. Convém destacar que a penhora da parte dos lucros atribuídos ao sócio, prevista no art. 1026 do Código Civil, difere substancialmente da penhora do montante do faturamento da sociedade unipessoal, pois aquela recai sobre bem do devedor, enquanto esta sobre bem de pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 968, §3o, e 1.115, ambos do Código Civil, ao deixar de se pronunciar sobre os efeitos jurídicos da transformação da empresa individual em sociedade empresária. Sustenta que a transformação da empresa individual em sociedade limitada não afasta a continuidade da responsabilidade pelos débitos anteriormente assumidos. Acrescenta que a sucessora jurídica responde integralmente pelas obrigações contraídas antes da alteração da natureza jurídica. Defende o redirecionamento da execução para a sociedade empresária RICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 968, §3o, e 1.115, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em deslinde verifica-se que, de fato, o devedor é o recorrido, em sua condição de pessoa natural, bem como que a indicada “sociedade unipessoal” (Rico Soluções E Serviços Especializados Ltda) não integra a relação jurídica processual. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração “inversa” da personalidade jurídica (...).” (ID 69305371). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003